Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nada obstante o caráter exaustivo do rol do art. 1.015 do CPC, contatada urgência na apreciação das matérias deduzidas no recurso, bem como a inutilidade de sua apreciação por ocasião da análise de eventual apelação, admite-se a interposição de agravo de instrumento, conforme decidido pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Enquanto a ação de reintegração de posse visa à retomada do bem por força de um esbulho, nos termos da parte final do art. 560 do CPC, a ação de despejo originária se fundamenta no inadimplemento contratual da locatária, ora agravante.
3. A par de tal quadro, a coisa julgada formada pela sentença que indefere a petição inicial no âmbito de ação de reintegração de posse não tem o condão de obstar a discussão acerca da retomada do bem, pelo locador, nos autos de ação de despejo fundada no inadimplemento contratual da locatária.
4. Não há, igualmente, conexão entre as mencionadas ações judiciais a autorizar sua reunião para julgamento conjunto, diante da absoluta distinção entre as relações jurídicas nelas discutidas.
5. Ademais, o órgão jurisdicional não tem o dever de promover a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, tendo em vista que tal possibilidade constitui faculdade judicial, caso verificada a conveniência e a oportunidade para tanto, o que não ressai da espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.